Tribunal: TJMT
Processo: 1011836-95.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011836-95.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCINAIA DA COSTA RODRIGUES - CPF: 050.830.751-13 (RECORRENTE), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO), AMANDA LHOUISE CUNHA DA SILVA - CPF: 048.618.571-04 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1011836-95.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Parte Recorrente(s):

99 Taxis Desenvolvimento de Softwares Ltda.

Parte Recorrida(s):
Lucinaia da Costa Rodrigues

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
28/02/2023

Ordem na pauta: 88

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – APLICATIVO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – SUSPENSÃO DEFINITIVA DO CADASTRO –
DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA COMPROVADO
– DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NESTE CASO - LIBERDADE CONTRATUAL – DANO MATERIAL NÃO EVIDENCIADO - ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Existindo nos autos a comprovação de que o motorista de aplicativo não teria seguido as regras contratuais ou os termos de utilização da plataforma, há justificativa para a suspensão definitiva do cadastro, em razão da liberdade contratual.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconheceu que houve ato ilícito praticado pela ré ao proceder ao desligamento definitivo do perfil da parte autora da plataforma de transporte de passageiros.

Extrai-se dos autos que a parte autora alega que teve seu contrato com a Reclamada rescindido unilateralmente pelo cancelamento de sua conta como motorista no aplicativo de transporte.

Informa que a conta no aplicativo foi cancelada sem que tivesse o seu direito a defesa, visto que as informações dadas pela Reclamada não eram objetivas, sendo completamente omissa sobre o motivo da rescisão unilateral, se limitando a declarar que ocorreu pela violação dos termos de uso.

Além disso, informa que trabalha utilizando a plataforma da ré e, após participar de uma campanha de bonificação de indicação de motorista, solicitou o pagamento do bônus no valor de R
$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, porém a Requerida, sem qualquer justificativa plausível, se negou a cumprir a oferta.

Em razão do exposto
, pleiteou a reativação de sua conta como motorista, a indenização pelos danos materiais de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pela indicação da motorista e lucro cessante no valor de e R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) mensais, além da apreciação de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

A demandada, por sua vez, alega que a reclamante descumpriu os “Termos de Uso do Motorista”, pois fora constatada no momento de validação de uso do aplicativo por meio de
selfie
fora apresentada foto de um aparelho celular, e por motivos de segurança dos usuários dos serviços cumulado com a impossibilidade de utilização da conta por terceiro houve, nesse caso, a violação das cláusulas 3.3.1 e 3.3.2, o que autoriza o término do acesso ao perfil sem notificação prévia (Cláusula 1.2 dos Termos de Usos).

No que concerne aos danos materiais pleiteados a título de bonificação, a ré alegou que a parte autora não preencheu os requisitos necessários para receber o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Assim, defende a reforma da sentença, sustentando que não houve ato ilícito, estando amparada pelo exercício regular de seu direito e pela liberdade contratual.

Em contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, importante destacar que o caso destes autos atrai a incidência do Código Civil, de modo que deve ser observada a autonomia da vontade dos contratantes.

Em que pesem as alegações da parte autora, entendo que não ficou demonstrado nos autos qualquer conduta ilícita praticada pela ré, uma vez que agiu dentro do exercício regular do seu direito, conforme Código de Conduta juntado ao processo.

O motorista, ao se cadastrar junto à plataforma, adere aos termos de uso e ao Código de Conduta estipulados pela demandada. É nesse documento que se encontram todas as regras que regem o acesso e uso do pretenso motorista, dentro do Brasil, dos serviços de intermediação de transporte remunerado de passageiros, prestados por meio do aplicativo, não podendo a parte alegar suposto desconhecimento das diretrizes ali impostas.

Da análise dos autos, vê-se que a parte ré juntou prova documental que corrobora com sua alegação da ocorrência de envio de foto da tela de um aparelho celular no momento da validação de utilização do aplicativo, havendo, inclusive, previsão contatual expressa acerca da solicitação a qualquer momento do envio de
selfies
com o objetivo de comprovar que somente o motorista cadastrado realize as viagens, possibilitando desativar o motorista que não respeita a sua politica interna.

Desse modo, neste caso concreto, o descredenciamento da autora, ora recorrida, não ocorreu de forma desmotivada, e sim, nos termos daquilo que fora pactuado entre as partes, aplicando-se o art. 421, parágrafo único de CC que dispõe
“
Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.”.

Nesse mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – CADASTRO DE MOTORISTA DE APLICATIVO – CANCELAMENTO DE CADASTRO POR SUSPEITA DE FRAUDE – PLEITO DE REINTEGRAÇÃO À PLATAFORMA E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE CRIAÇÃO DE NOVO PERFIL APÓS ASSALTO POR PASSAGEIRO – CRIAÇÃO DE NOVO PERFIL – DIVERGÊNCIA DE DADOS – CANCELAMENTO DO CADASTRO COM DIVERGÊNCIAS – DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA – CULPA EXCLUSIVA DA PARTE PROMOVENTE – DESRESPEITO DAS REGRAS PACTUADAS – LIBERDADE DE CONTRATAR – RELAÇÃO PRIVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (N.U 1008649-87.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021).

Via de consequência, inexistindo ilicitude na exclusão da motorista do aplicativo, não há que falar em indenização por lucros cessantes.

Já no que concerne aos danos materiais em relação à bonificação, a ré comprovou que a autora não preencheu os requisitos para fazer jus ao recebimento dos valores, dentro do prazo previsto, juntando aos autos prova documental que corrobora com a alegação de que a motorista não realizou o número mínimo de viagens.

Portanto, é o caso de rejeitar-se a pretensão autoral.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto pela Reclamada, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023